Tribunal: TJSP
Processo: 1033025-94.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033025-94.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MARLENE MARQUES DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033025-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 44937
2
VOTO No: 44937
EDCL.No: 1033025-94.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto - 10a VC
EBTES. : MARLENE MARQUES DE MACEDO (JUST GRAT)
EBDO. : BANCO BMG S.A.
INTERDO: BANCO AGIPLAN S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
deu provimento à apelação tirada de r. sentença que julgara procedente ação
revisional de contrato bancário para limitar os descontos relativos aos empréstimos
contratados pela autora em 30% sobre os seus rendimentos sobre os rendimentos
líquidos de modo a julgar-se improcedente a ação em relação à embargada.
Alvitrando-se existência de contradição, sustenta a embargante
que os descontos em conta corrente se deram “exatamente na data em era depositado
o benefício da embargante, ou seja, agindo da mesma forma como consignado fosse”,
de modo que faz jus à limitação pretendida, na linha da jurisprudência que indica.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque a embargante, apesar de suas alegações em
contrário, não indicou efetivos pontos de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, via das quais foi mantida a r. sentença.
E o fez exatamente porque: “Especificamente quanto aos
descontos em conta corrente, o C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da
mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da
conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras adotar aquelas
disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico. Tal posição foi
pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que, “em se tratando de mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033025-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 44937
3
desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei
própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que
versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento” (AgInt no
REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).”
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207, “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator